Tribunal: CARF
Processo: 10983.900393/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900393/2009-37
ACÓRDÃO
1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-24.563,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Por meio do Despacho Decisório constante nos autos, foi considerada não-
homologada a Declaração de Compensação - DCOMP transmitida pela
interessada, em que figura como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o feito fiscal, a contribuinte encaminhou manifestação de
inconformidade, na qual argúi, em síntese, o seguinte:
- O art. 74 da Lei n° 9.430/96, com suas posteriores alterações, confere ao sujeito
passivo o direito de se efetuar a compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF;
- O rol taxativo previsto no § 3 o do art. 74 da referida lei, à época dos fatos
(04/01/2005), não trazia em seus incisos a limitação específica ao direito de
compensar sustentada pela autoridade fiscalizadora, levando à inevitável
conclusão de que a compensação realizada é legítima e pertinente, devendo,
desta feita, ser homologada pelo agente público em atenção à vinculação dos atos
administrativos;
- Ao não homologar a compensação realizada, deveria a autoridade administrativa
especificar diretamente a norma legal desrespeitada, não servindo para tanto
normas secundárias regulamentares (IN 600/05), as quais não se prestam a criar
obrigações ou impor limitações aos contribuintes;
- A lei em vigor tem efeito imediato e geral (Lei de Introdução ao Código Civil, art.
6o ), o que mostra que a norma jurídica, em regra, projeta sua eficácia para o
futuro. Isso não impede que, em certas situações, possa a lei reportar-se a fatos
pretéritos, dando-lhes efeitos jurídicos, ou modificando os efeitos jurídicos que
decorreriam da aplicação, àqueles fatos, da lei vigente à época de sua ocorrência;
- Por consequência lógica do que acima foi expendido, no presente caso, tem-se
que a homologação objeto de discussão ocorreu no dia 04/01/2005, portanto,
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
3
não estando sujeita à aplicação da Instrução Normativa n° 600/2005, publicada
em 30/12/2005, ficando, pois a recorrente afastada de sua observância, sendo-lhe
aplicada a norma imediatamente anterior;
- Assim sendo, a motivação dada pelo respeitável auditor encontra-se equivocada,
dando ensejo imediato à reconsideração do despacho decisório exarado, para
readequação da fundamentação legal apresentada;
- Com o advento da Lei n° 10.833/03, que incluiu o § 11 ao art. 74 da Lei n°
9.430/96, a apresentação de manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do crédito (tem efeito suspensivo). Desta feita, impõe-se a aplicação
desta norma ao caso concreto ora em discussão.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgá-la improcedente,
cujo julgamento encontra-se sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRP J
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO
MENSAL
POR
ESTIMATIVA.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor pago indevidamente ou a maior de IR ou de CSLL, a título de estimativa
mensal, no âmbito do regime de tributação pelo lucro real anual, não pode ser
objeto de compensação, pois esse valor só pode ser utilizado na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido, ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O erro no enquadramento legal da infração cometida não acarreta a nulidade do
despacho decisório, quando comprovado, pela correta descrição dos fatos nele
contida e alentada manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição
do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
4
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, em outra composição,
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse
as informações realizasse as providências mencionadas na Resolução no 1301-000.356.
Em
atendimento,
foi
confeccionado
o
Parecer
no
1.180/2023
–
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, de 26 de setembro de 2023, com a seguinte conclusão:
26. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito creditório de IRPJ na DCOMP no 00230.22047.040105.1.3.04-5971 no valor
de R$ 263.062,56.
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de DCOMP no 00230.22047.040105.1.3.04-
5971, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), código, 2362, no
montante de R$ 263.062,56, relativo ao período de apuração set/2004. Confira-se imagem
extraída dos sistemas da Receita Federal e reproduzida em diligência:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
5

O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado, com a seguinte
fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, concluindo-se por não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações vinculadas.
Em conclusão, infere-se que a DRJ fez referência às disposições da IN SRF no
460/2004, que dizia que, no caso de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais, o
valor só poderia ser utilizado ao final do período em que houve o pagamento indevido, seja para
dedução do IRPJ ou da CSLL devida, ou para compor saldo negativo de IRPJ e CSLL do período,
conforme previsto em seu art. 10:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofi-er retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
6
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Confira-se trecho, nesse rumo, extraído da decisão da DRJ:
No caso em concreto, a interessada apresentou DCOMP no período de vigência da
IN SRF n° 460/2004, na qual pretende utilizar pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ ou de CSLL, como crédito na compensação com débitos
em aberto. Entretanto, como se viu não existe previsão legal para tal
compensação, de modo que ela não pode ser aceita. (grifos nossos)
Em recurso, a recorrente insurgiu-se contra este entendimento, cujas alegações
foram acolhidas em voto proferido por este mesmo Relator, propondo, na ocasião, a conversão do
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.360. Em síntese, ultrapassou-se o
entendimento firmado pela DRJ, de que a legislação somente admitia a compensação de
estimativas ao final do período de apuração, e entendeu-se oportunizar à Interessada trazer novos
elementos e esclarecimentos para demonstrar o erro de fato alegado na apuração do imposto que
resultou em pagamento indevido e não de mera reapuração de estimativa promovida após sua
determinação e recolhimento regulares.
A proposta de diligência foi nesses termos:
Ante ao exposto, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Acostar aos autos DIPJ do ex 2005/AC 2004, original e retificadoras, se houver;
b) Acostar aos autos DCTF em que constem as informações do PA set/2004,
original e retificadoras, se houver;
c) Intimar a recorrente a esclarecer e comprovar o erro que levou ao alegado
recolhimento a maior de estimativa de IRPJ no PA set/2004. Apresentar memórias
de cálculo, balanços/balancetes de suspensão/redução, LALUR, entre outros
documentos, conforme o caso.
A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos
apresentados pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência, ou
não, de recolhimento em valor maior do que o devido no PA set/2004, além de
apresentar outras considerações relevantes para o deslinde da questão;
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
Em atendimento à Resolução, aportou-se aos autos o Parecer no 1.180/2023 –
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, que, em apertada síntese, concluiu que, diante da análise
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
7
dos documentos e informações constantes nos sistemas da Receita Federal, restou demonstrado o
direito creditório de IRPJ na DCOMP no 00230.22047.040105.1.3.04-5971 no valor de R$
263.062,56.
Nas palavras da fiscalização:
[...]
4. Em referência à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ,
anocalendário 2004, informa-se que constam 4 transmissões nos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
Apesar das datas espaçadas, a declaração original (cancelada), entregue em
14/06/2005, possui as mesmas informações referentes as estimativas mensais da
declaração retificadora (ativa), entregue em 17/12/2009, relativo ao IRPJ.

5. Em conferência as informações apresentadas, verifica-se que o contribuinte
levantava mensalmente balancete de verificação para estimar o valor do IRPJ a
ser arrecadado.

6. Ao final do ano-calendário, for apresentado declaração de ajuste conforme
tabela abaixo, que indicou saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2004. Ressalta-se que a informação divergente nas DIPJs transmitidas diz respeito
a informação constante na Linha 17 da Ficha 12A – ‘Imposto de renda mensal
pago por estimativa’.

7. Em referência ao saldo negativo de IRPJ indicado acima, apesar de constar
transmissão de reconhecimento de direito creditório via saldo negativo de IRPJ
(DCOMP
no
20357.29525.091009.1.3.02-1188
e
DCOMP
no
13759.09821.231110.1.3.02-0786), os pedidos foram indeferidos e os débitos
indicados no documentos foram parcelados.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
8

8. No que diz respeito à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, aponta-se que as informações não coincidem com a DIPJ nos meses de
julho e agosto.

9. Sobre a DCTF do mês de Set/2004, há indicação original de débito de IRPJ
Estimativa de R$ 634.224,26, e posteriormente indicação retificadora de débito de
IRPJ Estimativa de R$ 0,00.

10. Em referência à solicitação de intimação para a recorrente “(...) esclarecer e
comprovar o erro que levou ao alegado recolhimento a maior de estimativa de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
9
IRPJ no PA set/2004 (...)”, foi encaminhado o Termo de Inmação no 9.346/2023
(fls. 216/218), em 12/06/2023, conforme Dossiê no 10906.259875/2023-71.
11. Em resposta, o interessado apresentou as seguintes alegações:
“(...) Efetuamos o batimento das informações entre a DIPJ, a DCTF, e as DARF ́s e verificamos que no
mês 09/2004 havia sido estimado inicialmente um valor de IRPJ a pagar de R$ 634.224,26.
(...)
o contador da época estimava um valor aproximado de estimativa de IRPJ e CSLL, para que desta
forma a CASAN não recolhesse em atraso estes tributos. Sendo assim, mais tarde verificou-se que o
valor pago neste mês foi indevido, ou seja, os valores pagos de estimativa até o mês de agosto/2004,
considerando o abatimento dos impostos retidos de órgãos públicos, foram superiores ao débito
efetivo
(...)

No quadro acima verificamos que na competência setembro/2004 não houve valor a pagar de IRPJ
estimativa, desta forma o DARF no valor de 634.224,26 foi pago indevidamente, concluiu-se que este
valor poderia ser ulizado como “Pagamento indevido ou a maior”.
(...) Além do exposto, verificamos também que em 09/10/2009 e 23/11/2010 foram feitas
declarações de compensação referente a Saldo Negativo de IRPJ de 2004 nas PERDCOMPs
20357.29525.091009.1.3.02-1188 e 13759.09821.231110.1.3.02-0786.
(...) As PER/DCOMPs 20357.29525.091009.1.3.02-1188 e 13759.09821.231110.1.3.02-0786 não
foram homologadas pela RFB e o débito de COFINS foi incluído no Parcelamento da Lei no
12996/2014 de demais débitos no âmbito da RFB consolidado em 25/08/2014, e o saldo negativo
informado nestas declarações de compensação não foi ulizado (...)”.
12. Além do exposto, apresentou planilha (fls. 224/226) detalhando as
declarações realizadas em DIPJ, valores declarados em DCTF, documentos de
arrecadação e indicação das declarações de compensação transmitidas em cada
mês do ano-calendário 2004.
13. À vista do exposto, apresenta-se as considerações abaixo.
14. A declaração de imposto de renda pessoa jurídica – DIPJ – foi transmitida
originalmente em 14/06/2005. Apesar de haver transmissão de retificadora, não
foi observado alterações no que se refere a débitos de estimativas mensais de
IRPJ. Observa-se também que mensalmente o valor da estimativa a ser recolhida
foi calculada com base em balancete de verificação. A única diferença entre as
declarações refere-se a Ficha 12A, na linha 17, que detalha o montante da
apuração anual do imposto de renda pago por estimativa.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
10

15. Foi verificada uma única incorreção no que diz respeito à Folha 12A, Linha 17,
em relação ao montante das estimativas mensais. Em cada uma das retificadoras
foi indicado um valor, sendo que nenhum deles foi confirmado de acordo com os
balancetes mensais.
16. Apesar de indicado na própria resposta à intimação do contribuinte, não foi
possível identificar o detalhamento dessas estimativas pagas que culminaram no
montante de R$ 4.718.227,03. Mesmo em relação a essa incorreção, não há
comprometimento das informações prestadas e levantamento do direito
creditório em virtude de que: 01) que não foi detectado na apuração anual
valores a serem recolhidos mesmo com as incorreções apontadas; 02) que o
pedido de compensação com o saldo negativo de IRPJ foi indeferido e o processo
encerrado.
17. Mesmo se fosse considerado o valor comprovado de arrecadação das esma-
vas, chegaríamos no montante de R$ 4.135.018,85. Assim, resultaria em um saldo
negativo equivalente ao montante pleiteado neste processo de direito creditório.

18. Nas informações abaixo (que coincidem com as informações apresentadas
pelo interessado em resposta à intimação), verifica-se que não houve declaração
de débito de IRPJ na DCTF nos meses de julho e agosto, apesar de haver previsão
de esmavas na DIPJ.

19. Para essa situação indica o interessado que os débitos de esmava para os
meses de julho e agosto (não confessados em DCTF) foram recolhidos via
declarações de compensação.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
11
Também há indicação de que parte dos valores de esmavas de IRPJ para os meses
de janeiro, março e novembro foi quitado via compensação. Frisa-se que os
números indicados na tabela abaixo são dos 10 primeiros dígitos do número da
declaração de compensação.

20. Em verificação as declarações de compensação indicadas, percebe-se que as
DCOMPs no 21416.58622.171204.1.3.02-7678 e no 23093.95172.201204.1.3.04-
3788 não foram homologadas, não havendo a quitação integral do débito de
estimativa.

21. Em consulta aos débitos, percebe-se que os valores foram quitados, ou estão
suspensos, por meio de parcelamento (R$ 71.319,71, indicado na DCOMP no
21416.58622.171204.1.3.02-7678) e por meio de pagamento (R$ 297.406,55,
indicado na DCOMP no 23093.95172.201204.1.3.04-3788).
22. Isto posto, parte-se para a análise do mês de setembro de 2004, confrontando
as informações dos sistemas internos com a planilha apresentada pelo
interessado.

23. A tabela acima, apresentada pelo interessado, coincide com as informações
levantadas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil.
24. Relação dos valores que fazem parte do montante de R$ 3.317.481,42:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900393/2009-37
12

25. Pelo exposto, não haveria valor a recolher de estimativa de IRPJ para
Set/2004.

Conclusão
26. Assim, em análise aos documentos apresentados e das informações contidas
dos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se o fundamento do
montante indicado como direito creditório. Neste caso, fica demonstrado o
direito creditório de IRPJ na DCOMP no 00230.22047.040105.1.3.04-5971 no valor
de R$ 263.062,56.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia, impõe-
se o reconhecimento do direito creditório postulado no valor de R$ 263.062,56, homologando-se a
compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 263.062,56, homologando-se a compensação realizada até o limite do
crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 493
DF CARF MF
Original